Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-84.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RAC. No 0002078-84.2014.8.11.0004
Vistos etc.
In casu, extrai-se da certidão do DEJAUX no ID no 102946477 que os presentes autos foram distribuídos por sorteio ao Des. João Ferreira Filho em 17/09/2021 e este, por sua vez, através da decisão de ID no 103498469, os encaminhou para redistribuição a esta Desembargadora em razão de ter sido a relatora designada nos autos do RAC no 1318/2004.
No entanto, verifica-se que se trata de evidente equívoco, de modo que não se justifica suscitar conflito negativo de competência, até mesmo primando pelo princípio da celeridade processual e estrita obediência ao Juízo Natural.
Explico:
É que a certidão do DEJAUX de ID no 102946477 apenas informa que esta Desembargadora foi relatora do Recurso de Apelação no 1318/2004. Porém, logo abaixo, no item “Observação” deixa claro que “ [...] A Exma. Sra. Dra. Marilsen Andrade Addário, julgou este feito em Substituição ao Exmo. Des. Munir Feguri, que está Aposentado [...]. ” (destaquei).
Ou seja, situação que não gera o vínculo desta Desembargadora ao citado recurso (RAC no 1318/2004), porquanto além de não haver nenhum dispositivo no Regimento Interno deste Tribunal quanto ao fato, não é de se olvidar que à época apenas funcionou/laborou como Juíza substituta convocada na Primeira Câmara, não sendo sequer titular desta.
Aliás, tanto é verdade que, consoante se observa da certidão no DEJAUX no ID no 102946477, posteriormente, em 24/10/2011, houve a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento no 112073/2011 à Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e ao analisar a prevenção o DEJAUX certificou que de forma clara que:
“[...] este feito não foi distribuído por dependência ao Recurso de Apelação no 1318/2004, tendo em vista que a Exma. Sra. Dra. Marilsen Andrade Addário, relatora nos autos, julgou o feito em substituição ao Exmo. Sr. Des. Munir Feguri, que está aposentado. ”
Assim, como os citados autos (RAI no 112073/2011) foram distribuídos a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, certo é que a partir de então, se tornou relatora dos mesmos e preventa para os demais casos conexos/relacionados ao RAI no 1318/2004.
Ocorre que a referida certidão do DEJAUX também informa de forma claríssima que “[...] A Exma Sra. Desa. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, exerce o Cargo de Presidente do E. TJ/MT. Biênio 2021/2022 [...]. ”
Neste particular, de se destacar que conforme Resposta à Consulta no. 02/2013 - Departamento do Conselho da Magistratura – “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.
Portanto, diante da resposta da consulta acima transcrita, s.m.j, não há que se falar na aplicação da regra do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, bem como do art. 930, parágrafo único, uma vez que deve prevalecer a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constante da resposta.
Assim sendo, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora